Tribunal: TJSP
Processo: 1092003-84.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento Imobiliário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita deduzido pela autora. Inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Autora que recolheu custas iniciais da ação. Ausência de superveniente mudança na situação financeira. Não comprovação

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Contrato bancário. Financiamento Imobiliário. Ação revisional. Sentença de improcedência. Inconformismo. Análise incidental do pedido de justiça gratuita deduzido pela autora. Inteligência do artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Autora que recolheu custas iniciais da ação. Ausência de superveniente mudança na situação financeira. Não comprovação da atual impossibilidade de arcar com o custo do processo. Hipossuficiência não evidenciada. Gratuidade judiciária indeferida, com a determinação do recolhimento de custas e despesas do processo, sob pena de não se conhecer do recurso. Embargos declaratórios. Vícios inexistentes. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.